Tribunal: TJDFT
Processo: 0720471-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-11-14
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – MEDIDAS PROTETIVAS – INSUFICIÊNCIA PARA O RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. HABEAS CORPUS – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Justifica-se a decretação de prisão preventiva se as medidas protetivas fixadas em favor da vítima se mostrarem insuficientes para o resguardo da sua integridade física, tanto mais quando se observa a gravidade da conduta e a acentuada periculosidade do paciente. A sua soltura, pois, tem potencial probabilidade de colocar em risco a incolumidade física e psíquica da vítima, especialmente porque os fatos são ainda recentes, o que faz pressupor que ele alimenta em desfavor dela sentimentos de raiva aptos a colocá-la em situação de vulnerabilidade.
2. Denegou-se a ordem.